Tribunal: TJMT
Processo: 1020429-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANGELA DE JESUS BARBOSA - CPF: 062.080.081-07 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020429-19.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ROZANGELA DE JESUS BARBOSA

Recorrido(a):

BOA VISTA SERVICOS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 43, § 2o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DAS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. COMPROVADO O ENVIO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À ANOTAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ARQUIVISTA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, onde a parte Autora/Recorrente informou ter sido surpreendida com a anotação negativa em seu nome, realizada pela empresa Banco Ibi S.A Banco Múltiplo, postulando em juízo, indenização por danos morais, decorrentes da ausência de notificação por parte da empresa arquivista.

2.

Inicialmente, impende destacar que a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, sendo assim, no caso em comento, restou comprovado, pela prova de documentos juntados com a contestação e contrarrazões recursais, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor registrado como domicílio do devedor.

3.
A propósito, o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

4.

Súmula 359 do STJ: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.” E
Súmula 404 do STJ:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros ".

5.

Da mesma forma, a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS.

6.

Portanto, considerando que a Recorrida logrou êxito em provar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, não há se falar em responsabilidade do órgão arquivista.

7.
Com efeito, na hipótese concreta, os danos suportados pela Recorrente decorreram exclusivamente de falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, não possuindo o arquivista qualquer ingerência no registro de dados da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de contrato fraudulento.

8.
Assim, a parte Recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito no caso em análise.

9.
Sentença de extinção do feito mantida.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023